Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-22.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002273-22.2018.8.26.0157; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada ADRIANA ARANTES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000 - Voto no 41959
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002273-22.2018.8.26.0157/50000
COMARCA DE CUBATÃO
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADA: ADRIANA ARANTES SOUZA
VOTO 41959
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem
por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ
UNIBANCO S/A contra o v. Acordão de fls. 308/314, em que se negou
provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de
procedência de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
ADRIANA ARANTES SOUZA.
Em seu recurso, o banco embargante aponta omissão no
julgado quanto à tese de excludente de ilicitude por fortuito externo, assim
como no que toca à ciência da embargada quanto às operações
impugnadas.
É O RELATÓRIO.
Procede-se ao julgamento virtual do presente recurso, por
não se encontrarem, os embargos de declaração, no rol do artigo 937 do
Código de Processo Civil.
O novo Código de Processo Civil, em seu art. 1022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade, contradição
ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese em comento,
uma vez que o v. Acórdão se apresentou logicamente fundamentado, com o
exame da matéria debatida.
Sobre a temática apontada no presente recurso, relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000 - Voto no 41959
3
ocorrência de fortuito interno e configuração do dever de indenizar, assim
constou do julgado:
A controvérsia sob exame envolve depósitos não
identificados, de vultosa quantia, na conta bancária da
autora, seguindo-se de transferências que também alega
não ter promovido. Houve, ainda, a contratação de um
empréstimo pessoal, para recomposição de saldo
devedor.
Assim foram tais fatos expostos na petição inicial:
Ao se dirigir ao banco réu, foi surpreendida com a
informação de realização de depósitos em sua conta, que
totalizavam um valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais),
fato totalmente desconhecido pela autora.
Além disso, houveram (sic) duas transferências bancárias
no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) cada, em
duas agências diferentes.
Se não bastasse, ainda foi realizado um empréstimo
bancário via internet (Crediário Automático), no valor de
R$ 20.000,00, porém não realizou contratação junto a
este estabelecimento.
Os extratos de fls. 90 e seguintes mostram a realização
de diversos depósitos na conta da apelada a partir do dia
21 de janeiro de 2016; no dia 22 foram realizadas duas
transferências de vinte mil reais cada e no dia 27
creditado
o
proveito
de
empréstimo
pessoal
supostamente contratado pela correntista, de pouco mais
de vinte mil reais.
Tais operações discrepam, em muito, das operações
realizadas pela apelada, qualificada como auxiliar de
limpeza e titular de poucas posses. Caberia ao banco
apelante produzir prova contundente acerca da origem e
destinação das operações, mas assim não procedeu. A
prova oral produzida na origem não enfraquece as
alegações da consumidora, que narra os fatos de forma
compatível com a causa de pedir exposta na petição
inicial.
Mesmo a realização de empréstimo pessoal, que poderia
causar estranheza, considerando a alegação de fraude,
também não é de todo esdrúxula, na medida em que se
terceiro falsário possuía acesso à conta da apelada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000 - Voto no 41959
4
nela fazia operações, poderia muito bem ter contratado
crédito para posterior subtração, que não veio a se
consumar.
Igualmente, o saldo devedor renegociado por tal
empréstimo foi oriundo das operações não reconhecidas
realizadas nos dias anteriores, de modo que não houve
efetivo benefício ou eventual enriquecimento sem causa
da apelada.
Recorde-se, nesta oportunidade, a Súmula 479 do STJ,
segundo a qual “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Conforme
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao artigo 535, p.
709), “os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração para
discutir a correção do provimento judicial.
Nessa esteira, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se,
precipuamente,
a
desfazer
obscuridades,
a
afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no
acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000 - Voto no 41959
5
revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um
indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função
jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos de
declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão
recorrida ao contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o
aperfeiçoamento da decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade,
contradição e omissão). Realmente, se a função dos embargos de
declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a decisão, não se
pode autorizar que, por meio desse caminho, a parte obtenha modificação
substancial na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais Ed.,
p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com
ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se,
ainda,
que
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000 - Voto no 41959
6
PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA.
ARTIGO 730, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1. Não há
ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo
decide plenamente a controvérsia e se apresenta
devidamente motivado, sem omissões, contradições ou
obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário
que o magistrado efetue o prequestionamento numérico
dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se
manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados
pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP,
rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Ainda, nos embargos de declaração no 924.831.5/0-1, em
que foi relator o eminente Desembargador Gonzaga Franceschini, ficou
assentado:
“Como tem sido reiteradamente decidido, a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que
se verifica entre proposições do acórdão, hipótese que
não é a dos autos. O que na realidade pretende o
embargante é a reapreciação da matéria enfocada na
decisão atacada. Não precisa o Julgador reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um
deles
ou alguns deles
é o bastante para sua
conclusão. Incabível é, em embargos declaratórios, rever
a decisão anterior, reexaminando questões sobre as
quais já houve pronunciamento, com inversão do
resultado final. Impossível alterá-la a pretexto de
esclarecê-la ou completá-la.Mesmo quando o recurso tem
por fim o prequestionamento, devem ser observados os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil. E, no caso, inexiste contradição a ser sanada, não
cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através
do meio utilizado o que considera injustiça decorrente do
“decisum”.
“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (1a Turma
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI no
169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
E mais: “o juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002273-22.2018.8.26.0157/50000 - Voto no 41959
7
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207). Da mesma forma, não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (RJTJESP 265/455).
Conforme adrede indicado, estes embargos têm caráter
infringente e o acerto ou não do entendimento constante do v. Acórdão não
pode ser discutido nos seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator